Tribunal: TJPA
Processo: 0802608-75.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802608-75.2022.8.14.0009

APELANTE: NILTON RODRIGUES AMORAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0802608-75.2022.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: NILTON RODRIGUES AMORAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS
. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR.

NULIDADE.

BUSCA DOMICILIAR
ILEGAL.
INOCORRÊNCIA
. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIGURADAS. PRECEDENTE STF RE 1448933 AgR.
PRELIMINAR.

LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA.
AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELIMITADAS POR LAUDO PERICIAL DEFINITIVO E PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE
PORTE
DE ENTORPECENTE
PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE
.

47 (QUARENTA E SETE) INVÓLUCROS DE MACONHA E 12 (DOZE) DE COCAÍNA. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O USO PRÓPRIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0802608-75.2022.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: NILTON RODRIGUES AMORAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
NILTON RODRIGUES AMORAS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por restritiva de direitos e ao pagamento 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Narra a peça acusatória
[1]
que no dia 30 de julho de 2022, por volta das 18h30min, policiais militares receberam informações de que havia um nacional moreno, vestido de bermuda jeans e sem camisa, comercializando entorpecentes em frente ao “Labirintos Bar”.

Diante disso, a guarnição se deslocou até o local indicado, momento em que o denunciado, ao avistar a viatura, tentou empreender em fuga, porém foi alcançado pelos policiais.

Em revista pessoal, foram encontradas 39 (trinta e nove) porções pequenas de maconha e 12 (doze) de substância semelhante à OXI e a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais).

Na ocasião, os policiais questionaram ao denunciado se o mesmo possuía algo mais de ilícito consigo, tendo o mesmo informado que, em sua residência, havia mais entorpecentes, passando a guarnição a se dirigir até a casa do ofensor.

No local, foram encontrados, ainda, no telhado de um banheiro anexo a residência mais 07 (sete) porções médias de substância semelhantes à maconha e, enterrado no quintal, foi localizada mais uma porção grande da mesma substância, além de sacos plásticos.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15398680).

Inconformada, a Defesa pugna pela nulidade da busca domiciliar, aduzindo ausência de fundadas suspeitas; aponta nulidade da audiência de instrução decorrente da leitura da denúncia pelo magistrado; requer absolvição com base no princípio
in dúbio pro reo,
asseverando insuficiência probatória e, por fim a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (ID nº 15398691),

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
não
provimento
do recurso (ID nº 16160810).

É o relatório.

À revisão.

[1]
(recebida em 13/09/2022, Id. 15398640)

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

PRELIMINAR.

a.

NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. BUSCA DOMICILIAR ILEGAL.

Inicialmente, a Defesa aponta causa de nulidade da sentença argumentando que as provas coletadas pelos policiais responsáveis pela prisão são ilícitas, pois estes teriam efetuado busca domiciliar sem fundamento idôneo.

Adianto que a tese não

merece acolhimento.

Compulsando os autos, observo que as fundadas razões que motivaram o ingresso dos policiais na residência do Recorrente foram devidamente justificadas nos depoimentos
[1]
angariados na instrução processual, cabendo destacar que:

1.

O Apelante estava em conhecida área de mercancia de entorpecentes (Id. 15398660);

2.

Foi identificado através de denúncia anônima;

3.

Tentou empreender fuga quando avistou a aproximação dos policiais (Id. 15398662);

4.

Na busca pessoal foram apreendidas 51 (cinquenta e uma) porções de substância entorpecente;

5.

O Recorrente indicou a existência de mais drogas em sua residência.

Neste contexto, as circunstâncias que precederam a prisão em flagrante deixam claro que tanto a revista pessoal como a domiciliar não foram realizadas de forma aleatória, ao revés, decorreram de atuação policial integralmente lícita.

O Supremo Tribunal Federal ao se debruçar sobre questão atinente a busca domiciliar consignou que:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder - salvo excepcionalmente

- à persecução penal do Estado.

2. Os direitos à intimidade e à vida privada - consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de" casa "- garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.

3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a"casa"não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.

4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

5. Ocorre, entretanto, que
o Superior Tribunal de Justiça
,
no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais.

6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois
acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.

7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, reconhecendo-se a licitude das provas colhidas e (II) restaurar a prisão a que estava submetida a ora recorrida.

(STF - RE: 1448933 SC, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/10/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18/10/2023 PUBLIC 19/10/2023)

Assim, entendo que a Suprema Corte definiu no tema 280, que não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa na adoção da medida invasiva.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

b.

NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CPP.

Requer a Defesa a decretação de nulidade da audiência de instrução, decorrente da leitura da denúncia pelo magistrado antes do depoimento das testemunhas de acusação.

Razão jurídica não lhe assiste.

A existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades
pas de nullité sans grief
compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei).

Registro que esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É indispensável que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada.

Na mesma linha:

“Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)”

No caso sob análise, o Recorrente limitou-se a asseverar que o “prejuízo decorre da impossibilidade de aferir a credibilidade do depoimento prestado após a leitura da denúncia, pois nunca se saberá se as respostas dadas foram em razão da lembrança ou da leitura.”

Com efeito, esta Corte e o Superior Tribunal de justiça possuem entendimento segundo o qual inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual, conforme se observa:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. LEITURA DA DENÚNCIA EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRELIMINAR
REJEITADA
. ABOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. REFORMA DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 –
A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos. É necessária a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade de qualquer ato processual.
Incidência do disposto na

Súmula n. 83 do STJ. Precedente daquela Corte Superior.

2. O arcabouço probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante, restando claro nos autos que praticou o delito de roubo com o uso de uma faca, não havendo que se falar em absolvição ou mesmo exclusão da majorante.

3. O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto.

4 – In casu, as penas-base calculadas para os delitos de roubo e de resistência se encontram bem sopesadas, militando, fundamentadamente, em desfavor do recorrente o vetor referente aos seus antecedentes, o qual é suficiente para afastar a pena base de mínimo legal (Sumula n&deg; 23 deste Sodalício), o que foi feito na fração de 1/8 calculado sobre o intervalo da pena prevista para os tipos, sendo, o quantum da pena calculada pelo juízo singular, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

5 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801022-03.2022.8.14.0009 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023) [negritei]

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OUVIDA DAS TESTEMUNHAS. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ACESSO A MENSAGENS DE CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVA ILÍCITA. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO APOIADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL E POSSUI MAUS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "não há se falar em nulidade da sentença condenatória, em virtude da leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas, quer por ausência de violação de princípio ou norma do processo penal quer por ausência de demonstração de eventual prejuízo
. Como é cediço, a moderna processualística não admite o reconhecimento de nulidade que não tenha acarretado prejuízo à parte, porquanto não se admite a forma pela forma" ( HC 282.148/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016). [negritei]

Assim, porquanto não se admitir no processo penal brasileiro a forma pela forma, bem como por falta de amparo legal e jurisprudencial,
deixo de acolher a preliminar
lançada.

2.

MÉRITO.

a.

ABSOLIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBANTE.

No ponto, requer a absolvição com base no princípio do
in dúbio pro reo
asseverando insuficiência probatória.

Sem razão.

Da análise dos elementos e provas dos autos, forçoso reconhecer que materialidade e autoria restaram evidenciadas pelo Laudo Definitivo (Id. 15398675), testemunhos colhidos em juízo (Id. 15398657, 15398658, 15398659, 15398660, 15398661, 15398662, 15398663 e 15398664).

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo ou ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 15167971 p. 8-9) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 15168011 p. 1-4).

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo, deixo de acolher a tese defensiva.

b.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DESCRITO NO ART. 28 DO
DA LEI Nº 11.343/06

Para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico.

Entendo não ser este o caso dos autos.

Por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 15398595 p. 6 e 18) e
Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 15398675)
, observa-se que foram apreendidos: 12 (doze) invólucros com peso bruto de 2,0121 gramas de cocaína e 47 (quarenta e sete) com peso bruto de 212,8997 gramas de maconha.

A prisão em flagrante ocorreu após diligências realizadas pela polícia militar, decorrentes de denúncia anônima, buscas pessoal e domiciliar frutíferas, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelos agentes públicos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantidos os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Em audiência, a testemunha de acusação CLAITON JOSÉ SILVEIRA NUNES, policial militar, declara:

"Que ficou sabendo por meio de outros policiais que o acusado é conhecido de outras ocorrências; que nesse dia um cidadão falou sobre o réu; que receberam denúncia anônima que o acusado estava vendendo drogas; que o denunciante quis ficar no anonimato; que encontrou com o acusado entorpecentes, quais sejam, maconha e pedra de oxi e dinheiro; que não se recorda de ter encontrado balança de precisão”.

Em audiência, a testemunha de acusação WARLEY DE OLIVEIRA TORQUATO, policial militar, aduz:

“Que se recorda da diligência; que a denúncia chegou ao Sargento; que foi encontrado com o denunciado pedra de oxi e dinheiro; que o réu tentou fugir; que abordaram ele e encontraram entorpecente; que o réu estava em frente a um bar; que quando ele avistou a viatura tentou correr; que o acusado autorizou que os policiais entrassem na residência; que em sua residência foram encontrados mais entorpecentes”.

Em audiência, a testemunha de acusação ANTÔNIO RENAM FEITAS DA SILVA, assevera:

“Que receberam uma denúncia de que um indivíduo estava vendendo drogas; que foram ao local e viram o acusado, que tinha as mesmas características da denúncia feita; que o denunciado saiu correndo quando viu a polícia; que o abordaram e encontraram com ele uma quantidade significativa de entorpecentes; que ele também apontou outros lugares onde poderiam ser encontradas drogas; que a casa era abandonada porque os familiares foram presos”. (Id. 15398680).

Belém, 08/08/2024